Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-69.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001007-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOAQUIM QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 272.966.361-49 (APELANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA - CPF: 739.327.952-53 (APELADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), ADAO DIAS DA SILVA - CPF: 707.053.562-72 (APELADO), BRUNA DE SOUSA ARAUJO - CPF: 023.218.352-06 (APELADO), JULIO CESAR DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 395.837.161-20 (APELADO), ESPÓLIO DE MARCELO BESSA SILVA - CPF: 535.256.122-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. TEMA 1178 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. ACÓRDÃO MANTIDO. RETRATAÇÃO NEGATIVA.

I. Caso em exame:

1. Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal para reapreciação do acórdão que desproveu o agravo interno
e manteve o indeferimento da justiça gratuita
, à luz do Tema n. 1178 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça observou os parâmetros estabelecidos no Tema n. 1178/STJ, que vedou: (i) o uso de critérios objetivos para indeferimento imediato; (
ii
) a ausência de intimação prévia quando identificados elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência; e (
iii
) a utilização de parâmetros objetivos como fundamento exclusivo para o indeferimento.

III. Razões de decidir:

3. O indeferimento da gratuidade da justiça não decorreu de aplicação imediata e exclusiva de critérios objetivos, mas de procedimento compatível com o art. 99, § 2º, do CPC, pois foi oportunizada ao requerente a apresentação de documentação apta a demonstrar sua alegada insuficiência econômica.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural tem natureza relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos revelam incompatibilidade entre a
alegação de pobreza legal e a realidade econômica demonstrada no processo.

5. A documentação apresentada pelo requerente, embora indique dificuldades financeiras, não comprovou de forma cabal a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, sendo insuficiente a mera alegação de exercício de atividade rural paralisada quando desacompanhada de prova robusta da incapacidade econômica.

6. O acórdão reexaminado está em conformidade com o Tema 1178 do STJ, pois a análise da gratuidade foi realizada a partir da conjugação do conjunto probatório, com respeito ao contraditório, à ampla defesa e à exigência de fundamentação específica para afastamento da presunção legal.

IV. Dispositivo e tese:

9. Juízo de retratação não exercido. Acordão que desproveu o agravo interno mantido.

Tese de julgamento:

“1. Não contraria o Tema 1178 do STJ o indeferimento da gratuidade da justiça quando a parte natural é previamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência e os documentos apresentados não demonstram incapacidade econômica suficiente para suportar as despesas processuais. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, desde que a decisão não se fundamente exclusivamente em critérios objetivos e observe o art. 99, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
LXXIV
; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
Tema n. 1178/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.653.878, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2020;
TJMT
, AI 1037627-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo interno interposto por
Joaquim Queiroz de Freitas
contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade judiciária em sede recursal.

O recorrent
e
Joaquim Queiroz de Freitas
alega, em preliminar, seu direito à gratuidade da justiça em grau recursal, alegando que já havia requerido o benefício
anteriormente, sendo que sua real hipossuficiência financeira ficou ainda mais evidente após a impossibilidade de continuar pagando as parcelas das custas complementares, agravada pela pandemia e pela ocupação de sua área produtiva por terceiros.

A documentação anexa ao recurso demonstra, segundo afirma, a ausência de condições materiais para arcar com tais custos sem prejuízo de seu sustento e de sua família, apontando ainda que os bens imóveis de que dispõe são de valor irrisório ou estão penhorados, e que sua única fonte de renda está
comprometida.

A Vice-Presidência identificou a incidência do Tema n. 1178 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu parâmetros específicos para análise da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, determinando a reavaliação da decisão colegiada para verificar sua conformidade com a tese firmada.

O recorrente, qualificado como produtor rural, sustentou ter sua atividade paralisada em razão de invasão de propriedade, alegando impossibilidade de gerar renda e adimplir custas processuais. A documentação apresentada incluiu declaração de hipossuficiência, certidões de bens de baixo valor, extratos bancários e comprovação de impossibilidade de exploração da atividade rural.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, II, do CPC.

A Vice-Presidência identificou a incidência do Tema n. 1178 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu os seguintes parâmetros para análise da gratuidade judiciária:

i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.
ii
) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.
iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado
pode ser realizada
em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

Após detida análise do iter processual e dos fundamentos que nortearam as decisões proferidas por esta Câmara, entendo que não há razão para retratação, uma vez que o julgamento se encontra em perfeita consonância com a tese firmada no Tema nº 1178.

Primeiramente, cumpre destacar que não houve indeferimento imediato da gratuidade judiciária com base em critérios objetivos, conforme vedado pelo item "i" da tese. Ao contrário, o processamento seguiu o rito adequado, com a devida intimação para apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica, conforme consignado no acórdão recorrido
(Id. 295065394)
.

Quanto ao item "
ii
" da tese, verifica-se que foram identificados elementos concretos nos autos que justificaram a solicitação de comprovação adicional da condição de hipossuficiência. Conforme documentado nos autos, o agravante foi devidamente intimado a apresentar documentação que comprovasse a alegada hipossuficiência, tendo em vista a ausência inicial de comprovação robusta de sua incapacidade financeira.

O requerente apresentou manifestação esclarecendo que os documentos comprobatórios já haviam sido juntados após a interposição do recurso de apelação. Contudo, a análise da documentação apresentada revelou elementos que não corroboravam suficientemente a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

No que tange ao item "
iii
" da tese, a análise empreendida por esta Câmara não se baseou exclusivamente em parâmetros objetivos, mas sim na conjugação de diversos elementos probatórios que, em seu conjunto, demonstraram a insuficiência da comprovação da alegada hipossuficiência.

Conforme consignado no acórdão, o agravante não logrou êxito em comprovar de forma cabal a alegada hipossuficiência financeira. A mera alegação de ser produtor rural com atividade paralisada, sem apresentar documentação robusta que demonstre concretamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria ou familiar, mostrou-se insuficiente para manter a presunção legal.

É relevante observar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora constitucionalmente assegurada, possui natureza relativa
,
juris tantum, podendo ser elidida mediante análise criteriosa dos elementos constantes dos autos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,

o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ -
AgInt
no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2020 - destaquei).

A metodologia adotada por esta Câmara respeitou integralmente os parâmetros estabelecidos no Tema nº 1178, não havendo que se falar em aplicação de critérios objetivos como fundamento exclusivo para o indeferimento.
O acórdão
fundamentou-se na análise criteriosa do conjunto probatório apresentado, observando-se o devido processo legal e o contraditório, com
oportunização
de ampla defesa ao interessado.

Importante ressaltar que foi rigorosamente observado o comando do art. 99, §2º, do CPC, tendo sido oportunizada ao requerente a comprovação de sua condição de hipossuficiência, com indicação das razões que justificavam tal diligência, qual seja, a necessidade de demonstração mais robusta da alegada incapacidade econômica.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
PATRIMÔNIO COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e dos artigos 98 a 102 do CPC, a concessão da justiça gratuita exige demonstração da insuficiência de recursos. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. 5.
No caso, a agravante, produtora na exploração agrícola, apresentou declaração de imposto de renda evidenciando patrimônio elevado, incluindo imóveis urbanos e rurais, veículos e investimentos financeiros, afastando a presunção de miserabilidade.
6.
A simples apresentação de declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício quando há elementos nos autos que demonstram a capacidade econômica do requerente.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo afastada quando há elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.
" (...) (TJMT, 1037627-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025 - destaquei)

Importante ressaltar que foi rigorosamente observado o comando do art. 99, §2º, do CPC, tendo sido oportunizada ao requerente a comprovação de sua condição de hipossuficiência, com indicação das razões que justificavam tal diligência, qual seja, a necessidade de demonstração mais robusta da alegada incapacidade econômica.

No caso em análise, os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstraram, de forma inequívoca, que o requerente se encontra em situação de hipossuficiência econômica que justifique a concessão da gratuidade judiciária. A documentação apresentada, embora demonstre algumas dificuldades, não comprova cabalmente a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento da subsistência.

O acórdão
proferid
o
por esta Câmara encontra-se em perfeita harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1178, tendo sido observados todos os parâmetros estabelecidos na tese, não havendo fundamento para modificação do julgado.

Por fim, registro que a sistemática do juízo de retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC, tem por finalidade promover a uniformização jurisprudencial e evitar a sobrecarga dos tribunais superiores com recursos que possam ser solucionados nas instâncias ordinárias. No
presente caso, contudo,
o acórdão
proferid
o
por esta Câmara encontra-se em perfeita harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamento para modificação do julgado.

Diante do exposto, após minuciosa reavaliação da matéria à luz do Tema n° 1178 dos recursos repetitivos,
deixo de exercer o juízo de retratação

e
MANTENHO
íntegra a conclusão anterior
d
esta Quinta Câmara de Direito Privado, que
DESPROVEU

o agravo interno e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária
formulado pelo agravante, determinando a remessa dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento do Recurso Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026